Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-86.2017.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-86.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – REPASSES EM ATRASOS DE VERBAS DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE
- ABSOLUTA PRIORIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

2. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

3. Quando evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos municípios.

4. Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1001145-86.2017.8.11.0005, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que julgou procedente o pedido da exordial e determinou que “
de forma definitiva e contínua o pagamento em dia de todos os repasses, no valor mínimo de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) ao hospital
.
Determino, ainda que a parte requerida efetue os repasses atrasados referentes aos meses de setembro de 2016, julho de 2017 e agosto de 2017, sendo cada um no valor de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), bem como o valor de R$ 289.297,20 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) referente ao mês de junho de 2017, tendo em vista não ter sido efetuado de forma integral
.”

Sem custas e honorários. (Id. 131735186 - Pág. 1/7)

Busca o ente estatal a reforma da sentença postulando preliminarmente, a nulidade da decisão por ser
extra petita
, já que condenou o Estado a obrigação não requerida pelo apelado na exordial.

No mérito, entende pela legalidade e razoabilidade da Portaria n. 111/2017 da Secretaria Estadual de Saúde. Alega que a decisão prolatada nos autos contém patente
error in judicando,
pois o

Juízo
a quo
partiu da premissa equivocada de que teria ocorrido a revogação da Portaria no 111/2017, em razão da edição da “Portaria no 18/2017”, contudo, a Resolução no 18/2017 não tem o condão de substituir a Portaria no 111/2017, muito menos revogá-la, já que emana de autoridade distinta e consiste em instrumento diverso daquele a qual se refere o art. 3o da Lei Estadual n° 10.335/2015.

Alega que a sentença afronta o princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, manifestando quanto a necessária observância das normas de direito financeiro – princípio da legalidade orçamentária – ausência de previsão no orçamento público.

Por fim, requer o imediato
efeito suspensivo ao recurso; seja reconhecida a preliminar de nulidade da decisão, e, no mérito, pelo
conhecimento e provimento do recurso,
para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.
(Id.
131735194 - Pág. 1/23
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
apresentou Contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (Id.
131735197 - Pág. 1/9
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça,
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, se manifestou pelo
desprovimento do apelo.
(Id.
144345656 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino/MT, na Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1001145-86.2017.8.11.0005, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou procedente o pedido e determinou de forma definitiva e contínua o pagamento em dia de todos os repasses, no valor mínimo de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) ao Hospital São João Batista, localizado no município de Diamantino/MT.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível alegando, preliminarmente que a sentença é
extra petita
, já que condenou o Estado a obrigação não requerida pelo apelado na exordial.

Alega que em momento algum o Ministério Público disserta em sua exordial sobre a necessidade de se efetuar repasse
direto
ao Hospital São João Batista.

Sustenta que “
Não obstante isso, sem qualquer pedido do apelado nesse sentido, em decisão surpresa, verifica-se a que a decisão vergastada impôs a obrigação

ao apelante de

pagamento em dia de todos os repasses, no valor mínimo de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos)
ao hospital.”

Pois bem, ao analisar a controvérsia e a sentença, verifico que a decisão desrespeitou o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, uma vez que condenou a parte Apelante em objeto diverso do que foi requerido nos pedidos iniciais, configurando-se julgamento
extra petita.

Isso porque a causa de pedir versa sobre efetivação de repasses atrasados
ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino/MT
, bem como a regularização e ampliação do valor do repasse concedido ao Fundo no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), previamente pactuado, de modo a atender às necessidades do Hospital São João Batista, do Município de Diamantino-MT, enquanto a sentença determinou o repasse diretamente ao referido Hospital.

Mister se faz constar que o julgamento
ultra petita
ocorre quando o juiz vai além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido, e o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Com efeito, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não postulado, substituindo os clamores das partes.

Destarte, ocorrendo violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença
extra petita
deve ser adequada nos estritos limites do pedido formulado pela parte.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal sobre o compromisso advindo do Estado de Mato Grosso quanto a gerir o Hospital São João Batista, localizado no município de Diamantino/MT, com a utilização de repasse proveniente das verbas estaduais, no montante pactuado de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

Extrai-se da inicial, que o Hospital São João Batista funciona no Município de Diamantino desde 1948, e no início era gerido pela Associação Beneficente Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que no ano de 2013 interrompeu a gestão, passando o Estado de Mato Grosso a gerir o nosocômio por meio de convênio em que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Norte de Mato Grosso (CISCN-MT) se responsabilizaria ao repasse mensal na quantia de 419.297,20 (valores mensais) ao Fundo Municipal de Saúde. (Id. 131733194 - Pág. 1/17).

A partir da vigência do referido convênio, iniciaram-se os atrasos dos repasses, com várias ocorrências de paralisação temporária das atividades do Hospital em virtude da ausência/insuficiência de recursos financeiros, conforme consta do Ofício no 107/15/CISCN-MT (Id. 131733197 - Pág. 3/4), e das notícias veiculadas em Jornais locais, juntadas nos autos. (Id. 131733198 - Pág. 1/3).

Almejando regularizar os atrasos recorrentes dos repasses, no ano de 2016 foi firmado Termo de Compromisso e Metas no 006/2016 (Id. 131733199 - Pág. 1/5), entre o Estado e o Município de Diamantino, em que a Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a efetuar repasses para custeio de atendimentos de média complexidade ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino.

Consta do “Termo de Compromisso e Metas no 006/2016”:

“Em caráter específico, a SES-MT compromete-se a:

I.

Efetivar mensalmente a transferência de recursos financeiros nos prazos das legislações vigentes, ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com os valores consignados na correspondente AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO, devidamente publicada ”

Contudo, observa-se que referido Termo não foi respeitado pelo Estado no que tange aos devidos repasses, culminando então com a publicação repentina e unilateral pelo Estado de Mato Grosso da Portaria 111/2017, a qual impõe a redução do repasse utilizado para custeio dos serviços oferecidos pelo Hospital São João Batista de 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). (Id. 131733199 - Pág. 13/14).

A população quando ciente da situação, inconformada, firmou abaixo assinado por moradores de todos os bairros de Diamantino, ocorrendo ainda manifestações de cunho social e institucional no mesmo sentido, a fim de revogar a supracitada Portaria. (Ids. 131735150 - Pág. 1 a . 131735151 - Pág. 3 e 131735151 - Pág. 4/53).

Da Ata de reunião realizada em 30/06/2017 (Id. 131735151 - Pág. 62/65), nota-se que os municípios pertencentes ao polo regional de Saúde, igualmente manifestaram-se, todos em favor da revogação da Portaria 111/2017 da SES/MT, vez que o ato ocorreu sem prévio diálogo com os gestores e ausência de estudos a respeito de suas implicações.

Nesse sentido, com inclusão na pauta a pedido do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS/MT), no dia 5 de julho do ano de 2017, o Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso deliberou pela revogação da Portaria 111/2017, da Secretaria Estadual de Saúde, vez que o ato ocorreu sem prévio diálogo com os gestores e ausência de estudos a respeito de suas implicações, culminando na publicação da Resolução n. 18/2017 do CES/MT. (131735152 - Pág. 1/2), que aprovou as Portarias no 094/2017/GBSES, Portaria n o 095/2017/GBSES, Portaria no 112/2017/GBSES, todas dispondo sobre incentivo financeiro estadual para o custeio de tratamentos específicos de saúde, como cirurgias cardíacas de diferentes espécie e leitos em UTI, tornado sem efeito a Portaria no 111/2017.

Consta do Ofício 223/2017, de 09/08/2017 (Id. 131735153 - Pág. 1/14), subscrito pelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde a época, Sr. Eduardo Capistrano de Oliveira,

destinado ao Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso, Sr. Luiz Soares, que houve reunião entre o Governo do Estado e representantes do Município de Diamantino, junto à Casa Civil, em que se buscou o cumprimento da aludida revogação, porém somente houve êxito na realização de compromisso verbal de que o repasse previsto na Portaria 111/2017 seria majorado para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) até que houvesse novo estudo, a ser realizado por grupo de trabalho formado para essa finalidade, que tem inclusive representantes de Diamantino.

O Estado de Mato Grosso, sem demonstrar querer cumprir o compromisso acordado, não acatando a revogação da Portaria 111/2017, repassou no dia 01 de agosto do ano de 2017 somente o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), referente ao mês de junho, sem qualquer outro repasse até a propositura da ação. (Id. 131735153 - Pág. 13).

Da vasta documentação comprobatória apresentada nos autos, denota-se que a edição da Portaria n. 111/2017, viola os princípios e direitos fundamentais que obstam sua aplicação e deslegitimam qualquer atuação estatal nela consubstanciada.

A redução dos repasses realizada unilateralmente e sem motivação que justifica a medida na crise, sem prévio estudo e detalhamento financeiro e orçamentário, não se presta a tal mister, mas vai sim de encontro ao que determina a Constituição Federal, leis federais e estadual quanto à gestão do SUS, notadamente no que concerne à gestão social do sistema.

Ressalta-se, que antes mesmo da publicação da supracitada Portaria, o Estado de Mato Grosso já acumulava atrasos nas transferências de verbas pactuadas no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, e, em virtude da inconstância dos repasses do Governo Estadual ao Fundo Municipal, acarretou-se ao Hospital, a impossibilidade de honrar seus compromissos com fornecedores, profissionais médicos e corpo de colaboradores, inviabilizando a aquisição de medicamentos e insumos, bem como provocando a má prestação do serviço público, culminando em uma situação para um movimento grevista dos trabalhadores.

Registra-se que a Portaria n. 111/2017, não realizou somente “
ajustes, orçamentários e financeiros
”, mas sim extirpou arbitrariamente, sem comunicação e discussão prévias, percentual superior a 50% do valor anteriormente acordado com o município de Diamantino por meio do Termo de Compromisso e Metas no 006/2016 (Id. 131733199 - Pág. 1/5) e da Resolução n. 18/2017 do CES/MT. (131735152 - Pág. 1/2), obstando a manutenção dos serviços públicos de saúde à população dos vários municípios atendidos pelo Hospital São João Batista.

O fundo de saúde serve para otimizar a utilização dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde

mediante o cumprimento do preceito constitucional no que se refere à aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde.

A despreocupação do ente estatal ao deixar de efetuar na forma previamente pactuada os repasses ao Fundo Municipal configura afronta a preceito constitucional, ferindo, neste aspecto, não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também o princípio da vedação ao retrocesso.

Os repasses objeto da ação possuem disciplina no Decreto Estadual n. 1.455/2008 (Dispõe sobre o Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e dá outras providências):

“[...] Considerando o inciso VII do artigo 30 e o artigo 198 da Constituição Federal de 1988; Considerando as Leis Federais no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e no 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e a Lei Complementar Estadual no 22, de 09 de novembro de 1992; Considerando o Pacto pela Saúde e as reformas institucionais do SUS pactuadas entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde; Considerando que o Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social; Considerando o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e a necessidade de suporte com recursos financeiros e cooperação técnica e operacional aos municípios, DECRETA:

“Art. 1o O Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros Fundo a Fundo objetiva viabilizar o repasse de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

§ 1o A transferência voluntária do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde de que trata este artigo será disponibilizada mediante repasse de recursos, independente da celebração de convênio.

§ 2o Os recursos orçamentários serão transferidos direto e automaticamente aos Fundos Municipais de Saúde, de acordo com a programação financeira da Secretaria de Estado de Saúde.

[...]

Art. 3o Os recursos alocados para fins de aplicação no Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Fundo a Fundo poderão ser redistribuídos de acordo com os critérios, valores e parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, norteado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

[...]

Art. 5o Os repasses dos recursos efetivados dentro do Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Fundo a Fundo serão imediata e compulsoriamente suspensos, entre outros motivos, quando:

I – o município descumprir as exigências previstas no artigo 198 da Constituição Federal;

II – o município descumprir as condições pactuadas nos respectivos Termos de Compromisso;

III – o município não apresentar o Relatório Anual de Gestão em conformidades com as legislações vigentes.

IV – constatadas irregularidades na utilização dos recursos, obtidas através de auditorias dos órgãos de controle interno e externo assegurado o direito de defesa”.

As verbas objeto de pagamento e regularização de repasses decorrem de recursos orçamentários
e são devidas ao Fundo Municipal de Saúde de forma direta e automática
, por força do Decreto 1.455/2008, que deita raízes na Constituição Federal (art. 198) Leis federais (8.080/1980 e 8.142/1990) e na Lei Complementar estadual 22/1992.

Deve-se acrescentar que, os repasses de saúde aos municípios constituem despesa prioritária, obrigatória, regular e automática por força do art. 198, § 3o, II, da CF, cuidando-se, pois, de ato administrativo vinculado, em tese, não sujeito aos critérios de oportunidade e conveniência do Gestor Estadual.

Em que pese a Lei Estadual n° 10.335/2015, disponha em seu § 3o sobre a possibilidade de se editar Portarias específicas por programa, regulamentando os critérios e valores com base em supervisão, novas demandas e repactuações, tal decisão administrativa (Portaria 111/2017), não contou com prévia discussão com os gestores municipais e conselhos de saúde, bem como não houve embasamento em qualquer estudo que justificasse a redução do repasse, fez sim foi descumprir
Termo de Compromisso anteriormente firmado com o município
,
inviabilizando a continuidade das atividades do Hospital, afrontando os preceitos legais que apontam para a democratização do SUS e para a regionalização dos serviços de saúde.

A propósito esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REPASSE DE VERBAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESA PRIORITÁRIA, OBRIGATÓRIA, REGULAR E AUTOMÁTICA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO EVIDENCIADA - REGULARIZAÇÃO DOS REPASSES -
PROVIMENTO JURISDICIONAL DE EFEITOS INDETERMINADOS E PERMANENTES - INOCORRÊNCIA - CÁLCULO PREDETERMINADO - HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO DOS REPASSES - RECURSO DESPROVIDO.
O provimento de ação civil pública de obrigação de fazer para determinar ao Estado o repasse obrigatório de verbas de saúde ao Município, não é genérico nem indeterminado, uma vez que não tisna os critérios do cálculo ou suspensão da verba.
(N.U 1002616-88.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)” (Destaquei)

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6o da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (no. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.o, caput e § 1o:

“Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

Ou seja, resta claro que a criação do SUS foi para oferecer um atendimento satisfatório à população, com a realização de ações assistenciais e de atividades preventivas, contando com instalações adequadas, e que se os entes responsáveis ignorarem a necessidade de fruição dos direitos fundamentais à saúde e à vida, lesam os dispositivos constitucionais imprescindíveis a dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o dever do Estado (
lato sensu
) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater e prevenir a população da propagação de doenças, mas também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde que mantém a disposição da população.

Conforme restou demonstrado nos autos, a desídia apresentada pelo Apelante trouxe inúmeros prejuízos à saúde local, razão pela qual não há que se falar em usurpação de funções do Poder Executivo, quando o Judiciário impõe o cumprimento as determinações legais e constitucionais atinentes ao direito à saúde dos munícipes.

No caso, cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria
Constituição da República
.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos

estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Quanto a alegação de violação ao Princípio da Reserva do Possível, ressalte-se que o ente público não pode se valer de tal argumento para afastar sua responsabilidade, haja vista que os bens aqui pleiteados, a vida e a
saúde
, configuram direitos fundamentais do indivíduo, fato que sobrepõe a qualquer alegação de limitação orçamentária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária, não prevalece, por ser juridicamente inviável na espécie.

Quando a Constituição da República consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Poder Judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentaria.

No regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Conforme o disposto no art. 5°, § 1°, da CF/88, cabe ao poder público, ao alegar a

reserva do poss
í
vel

como escusa para não efetivar direitos fundamentais, o ônus da prova cabal da indisponibilidade total ou parcial de recursos, além de comprovar irrefutavelmente que não houve desperdício dos recursos existentes, como também lhe cabe demonstrar que aplicou eficientemente todas as receitas de que dispunha.

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que os serviços sejam prestados adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados, e para que isso ocorra necessita-se da observância do Apelante dos valores e prazos dos repasses ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino.

Diante da omissão do Poder Público responsável, que se arrasta desde 2013, a alegação do Apelante de que não pode realizar os repasses nos valores anteriormente acordado com o município, em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

Desse modo, suficientemente demonstrada a verossimilhança jurídica favorável à pretensão autoral, e diante da inércia do Apelante, emerge como viável e necessária a imposição de obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, consistente no pagamento em dia de todos os repasses, no valor mínimo de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) ao Fundo Municipal de Saúde (Município de Diamantino)
,
devendo os fundamentos da sentença serem mantidos à vista da própria análise feita.

Ante o exposto,
acolho em parte a preliminar
reconhecendo ser a sentença
extra petita
, apenas para adequá-la aos estritos limites do pedido formulado pela parte, a fim de que os repasses devidos pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Diamantino sejam

transferidos mensalmente ao
Fundo Municipal de Saúde
.

Quanto as razões de mérito do presente Recurso de Apelação,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023